Tribunal: TJMT
Processo: 0002386-47.2018.8.11.0080
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002386-47.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 019.774.171-16 (APELANTE), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ALAN DA CONCEICAO - CPF: 616.354.643-15 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - QUERÊNCIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS –

1) PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL ART. 28, DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO

SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2 - ALTERNATIVAMENTE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 - 3)
FIXAÇÃO DO REGIME

SEMIABERTO
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PENA APLICADA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, REGIME FECHADO SE TORNA IMPERATIVO CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 33, § 2, “A”, DO CP. 4)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO AVALIAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO E ISENTÁ-LO, OU NÃO, DO PAGAMENTO. 5) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVIAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Impossível a absolvição dos réus condenados por tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade, quando evidenciando nos autos elementos probatórios válidos dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva. Os depoimentos de policiais e as provas materiais são idôneas para impor a condenação. Réus que fizeram da residência um ponto de preparo e distribuição de entorpecentes para diversos vendedores.

2.Remanesce legítima a fixação das penas-base acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, pesando em desfavor dos apelantes a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos:

26.3g (vinte e seis gramas e três decigramas) de pasta base de cocaína; 156.7 g (cento e cinquenta e seis gramas e sete decigramas) de Maconha; 9.3 g (nove gramas e três decigramas) de pasta base de cocaína; 1.4 g (uma grama e quatro decigramas) de pasta base de cocaína; 17.1 g (dezessete gramas e um decigrama) de pasta base de cocaína e 185.3 g (cento e oitenta e cinco gramas e três decigramas) de cocaína.

3. Fixada a pena-base acima de 08 (oito) anos de reclusão devem os recorrentes iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado a teor da norma em vigor.

4.

Arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo pelo juízo de origem, estes abrangerão o patrocínio nas instâncias superiores.

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALAN DA CONCEIÇÃO (Id. 8871150) e BRUNO FERREIRA QUEIROZ (Id. 8871254)
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT (Id. 8871134, 8871135 e 8871136) , que os condenou à uma pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão

a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa
,

pela prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, c/c art. 35 e art. 40, inc. VI, todos

da Lei n. 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, pretendem as defesas a modificação do julgado nos seguintes termos:

a)

ALAN DA CONCEIÇÃO –

pugna pela
absolvição
dos delitos de tráfico e associação para o mesmo fim aduzindo carência probatória com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, além de buscar o redimensionamento da pena aplicada de modo a se
reconhecer a causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e a fixação do regime semiaberto (Id. 8871150).

b)

BRUNO FERREIRA QUEIROZ –
pugna pela
absolvição
ante a insuficiência de provas dos delitos de tráfico e associação para o mesmo fim, com fundamento no artigo 386, do Código de Processo Penal, requerendo a
desclassificação

da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06. Ainda, requer, a
concessão
do benefício da
assistência judiciária gratuita
e a
redução da pena de multa
aplicada (Id. 8871254).

Em contrarrazões (Id.8871260 e 8871263), o Ministério Público pugna que sejam mantidas as condenações pelos crimes de associação e tráfico de entorpecentes, logo que seja negado provimento aos recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo recorrente
Alan da Conceição
e pelo
provimento parcial
do recurso interposto por
Bruno Ferreira Queiroz
, apenas para e tão somente
para fixar os honorários
advocatícios ao defensor nomeado pelo Juízo para fazer sua defesa, no patamar mínimo de 5 URH (Id. 18873470).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, nos recursos de apelação interpostos, a defesa se insurge contra o decreto condenatório, onde, em suma, pleiteia a reforma da sentença a fim de absolvê-lo, e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, além de buscar o redimensionamento da pena aplicada de modo a se reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e a fixação do regime semiaberto (Id. 8871150).

BRUNO FERREIRA QUEIROZ
ainda, requer, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a redução da pena de multa aplicada (Id. 8871254).

Infere-se da denúncia (Id. 8870553):

“(...) FATO 01 –
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO.

(...) Restou apurado que, de data não especificada, mas até o dia 09 de maio de 2018,
os denunciados associaram-se com a finalidade de praticarem o crime de tráfico de drogas na cidade de Querência/MT
.

Ademais, apurou-se que o vínculo associativo era estável e organizado, sendo
os denunciados ALAN e BRUNO responsáveis por adquirir grandes quantidades de drogas e repassá-las a traficantes menores,
inclusive possuíam ponto fixo onde a entrega da droga era efetuada, ou seja, uma “casa rosa”, localizada no Setor F, nesta cidade, local frequentado por traficantes.

Apurou-se que por vários
dias a citada residência foi monitorada por policiais civis
, os quais identificaram intensa movimentação de traficantes e usuários no local, sendo certo que entre as pessoas que frequentavam a residência se encontrava o adolescente Rafael Araújo da Silva, vulgo “Terrorista”, o qual é conhecido por sua ligação com o tráfico e foi apreendido por diversas vezes pela prática do referido ato infracional e possuía contra si mandado de apreensão.

FATO 02 – TRÁFICO DE DROGAS

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que de data incerta, mas anterior ao dia 09 de maio de 2018, nesta cidade, os denunciados ALAN DA CONCEICAO e BRUNO FERREIRA QUEIROZ, em coautoria e com o envolvimento do adolescente Rafael Araújo da Silva, vulgo “Terrorista”, adquiriram, e até o dia o dia 09 de maio de 2018, por volta das 12 horas, em uma residência de cor rosa, localizada no Setor F, próximo ao estabelecimento comercial “Mercado Caldeirão”, nesta cidade,
tinham em depósito e traziam consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica
, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou esclarecido que no dia 09 de maio de 2018, os policiais receberam a informação de que o adolescente Rafael Araújo da Silva havia adentrado a citada “casa rosa” (fato 01), razão pela qual foram até ao local.

Extrai-se que ao chegarem no local e efetuarem o monitoramento, o denunciado ALAN foi visualizado deixando a residência, possivelmente levando consigo droga destinada a comercialização, do mesmo modo o indivíduo Gabriel Rodrigues dos Santos foi visto entrando na residência, possivelmente para pegar droga para revender.

Visando colher mais dados sobre os ilícitos, bem como cumprir o mandado de apreensão em desfavor do adolescente, os policiais retardaram a abordagem dos denunciados, e efetuaram a prisão em flagrante momentos depois.

Exsurge que instantes após, os policiais avistaram
o adolescente
Rafael Araújo da Silva deixando a residência, oportunidade em que aguardaram até que ele se distanciasse do imóvel, quando então efetuaram o cumprimento do mandado de apreensão, tendo sido localizadas com ele
03 (três) porções de pasta base de cocaína, as quais trazia consigo para fins de comercialização e haviam sido repassadas pelos denunciados
.

Na sequência, após terem obtido a confirmação de que o adolescente estava envolvido com os denunciados para o tráfico, os policiais civis solicitaram o apoio da polícia militar, que foi até o local e, em seguida, adentraram a residência.

Restou apurado que ao ingressarem no interior da residência os policiais localizaram os denunciados ALAN e BRUNO, ocasião em que BRUNO relatou que residia no local com o indivíduo Gabriel Rodrigues dos Santos, ao passo que ALAN negou residir no local.

Ressai dos autos que a carteira de Gabriel Rodrigues dos Santos foi localizada sobre a cama e no interior dela mais de
R$ 400,00(quatrocentos reais)
e várias moedas em um caibro próximo à cama, possivelmente angariada com a venda da droga.

Gabriel não foi localizado no interior da residência, eis que foragiu do local ao visualizar a chegada da polícia ademais, verificou-se que
durante a busca no quintal foi localizada a quantidade de 185.3 g (cento e oitenta e cinco gramas e três decigramas) aparentemente de cocaína
que se encontrava debaixo de uma telha.

Além disso, também
no fundo do quintal foi localizada 01 (uma) porção de maconha, pesando um total de 156.7 g (cento e cinquenta e seis gramas e sete decigramas),
que se encontrava em um involucro e
uma balança de precisão
em meio ao matagal e lixo, bem como com o denunciado ALAN foi apreendida a quantia de
R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)
, proveniente da mercancia da droga.

De mais a mais, foi localizada
no interior da residência 01 (uma) porção de pasta base de cocaína
, a qual havia sido dispensada pelo denunciado ALAN no momento em que avistou a chegada dos policiais. Foram, ainda,
localizadas e periciadas outras 03 (três) porções de pasta base de cocaína.

Desse modo, as circunstâncias da prisão, somadas a investigação previa realizada pelos policiais, bem como a expressiva quantidade de droga apreendida, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes, que era realizada no âmbito da associação voltada ao tráfico, composta pelos denunciados, com o envolvimento do adolescente Rafael Araújo da Silva, Vulgo “Terrorista”.

Por fim, elaborou-se o laudo de constatação preliminar das
drogas apreendidas
, atestando tratarem-se de
26.3 g
(vinte e seis gramas e três decigramas) de pasta base de
cocaína
;
156.7 g
(cento e cinquenta e seis gramas e sete decigramas) de
maconha
;
9.3 g
(nove gramas e três decigramas) de pasta base de
cocaína
;
1.4 g
(uma grama e quatro decigramas) de pasta base de
cocaína
;
17.1 g
(dezessete gramas e um decigrama) de pasta base de
cocaína
e
185.3 g
(cento e oitenta e cinco gramas e três decigramas) aparentemente de
cocaína
, devendo quanto a esta última ser aguardada a perícia definitiva para correta identificação da substância (fls. 29/30e 32/38).

(...)”.

Diante de tais fatos, os apelantes

ALAN DA CONCEICAO
e
BRUNO FERREIRA QUEIROZ

foram denunciados
pela prática dos crimes descritos pela prática dos delitos previstos no
artigo 33, caput, c/c artigo 35 e artigo 40, VI, todos da Lei n° 11.343/06
, sendo condenados à uma pena
privativa de liberdade
de
12 (doze)

anos
de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado, e

ao pagamento de
1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa
.

A materialidade
delitiva dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id.8870556), boletim de ocorrência (Id.8870557), termo de exibição e apreensão (Id.8870559), laudos preliminares de constatação de substância entorpecente (Id.8870567 e 8870758), laudo pericial n.º 3.14.2018.48240-01 (Id.8871076, 8871077, 8871056 e 8871057), além, dos depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial, ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em depoimento prestado na delegacia

(Id. 8870562), o apelante
Alan Conceição

NEGOU
os fatos que lhe são imputados, afirmando, apenas ser usuário de substância entorpecente,
verbis
:

“(...)QUE não mora na casa rosa do setor F onde houve a ocorrência; QUE havia apenas ido usar drogas lá: QUE não chegou a usar drogas; pois foi abordado antes de entrar. QUE as outras vezes que foi visto na casa apenas usou droga, pois é usuário; QUE também Limpou o lote/capinando pros dois que moram na casa Bruno e Negão- Gabriel: QUE não viu Gabriel correr. QUE não jogou nenhuma droga fora da casa; QUE os policiais depois de uns quinze minutos que faziam revista apresentaram ao interrogado alguma coisa que não viu por estar de cabeça baixa, perguntando por que havia jogado fora; que quando limpou o lote não viu nenhuma droga enterrada no local, pois, se visse usaria porque é usuário; QUE ia até a casa apenas usar droga, inclusive usava com o Bruno, mas não com o Rafael, o menor (...)”.

Em juízo
, o apelante
Alan Conceição
também
NEGOU
as acusações
,
mas afirmou ser usuário de substâncias entorpecente, razão pela qual assevera sofrer perseguição da Polícia Militar. Afirmou, que estava passando na frente da citada casa, percebeu que o “lote” estava sujo e se ofereceu para limpar, ocasião em que os policiais chegaram e o prenderam (Mídia 59336).

Neste mesmo norte, o apelante
Bruno Ferreira Queiroz
,
NEGOU
as acusações
,
mas afirmou ser usuário de substâncias entorpecente, em declaração extrajudicial (Id. 8870565), narrou que:

“(...) QUE na casa reside com o Gabriel, com o qual divide o aluguel; QUE Ceará/Alan não mora na casa, apenas fica lá usando droga com o interrogado; QUE ele dorme lá às vezes em razão de passarem até três dias usando drogas direto: QUE estava dormindo e não viu Gabriel fugir; QUE acha que o Gabriel nem estava na casa, estava com a mulher dele; QUE usa droga as vezes com o Rafael, mas, né estava com ele hoje pela manhã e não sabe com quem ele estava; QUE CORRIGE QUE NÃO USA DROGA COM RAFAEL (...); QUE dormiu até a polícia chegar; QUE não vende drogas é apenas consumidor; QUE Gabriel não vende drogas (...); que quanto a droga encontrada debaixo da telha diz que quando a polícia descobrir de quem é, é para avisá-lo; Que quanto ao material que estava na sacola verde escondido no quintal da casa não é cocaína é ácido bórico; QUE escondeu esse ácido no quintal para fazer cocaína, misturando com pedra; QUE não vai explicar o processo, pois é complexo; QUE isso só faz quando tem dinheiro ; Que quanto a balança de precisão não sabe de quem é; (...)”.

Perante o
JUÍZO
, o apelante
Bruno Ferreira Queiroz
(Id. 8871272),
ratificou suas declarações
prestadas perante a autoridade policial, contudo alterou a versão no que tange ao ácido bórico, firmando que estava, apenas, guardando para uma moça que tem uma hortinha.

Em contrapartida, a testemunha
Solange Souza
, policial civil, ao ser ouvida na Delegacia (Id. 8870558) declarou,
verbis
:

“(...)QUE estava de plantão na data de 09/05/2018 e que por volta das 10:30 saíram com os policiais civis José Luiz e Carla para dar o cumprimento ao Mandado de Apreensão do Menor Rafael o qual havia informações de que ele estava em uma residência de madeira de cor rosa, localizada no setor F próximo ao mercado Caldeirão o qual estava sendo utilizada por traficantes e
que o local era usado para distribuir drogas
(...). Que a informação dava conta de que
lá não era vendido droga, mas apenas entregue aos vendedores para venderem nas ruas
(...); que a casa de fato era frequentada por pessoas que sabe não serem usuários, mas sim traficantes; Que viu no local, nos dias do monitoramento as pessoas de Rafael Araújo (menor) (...); foram vistas no local as pessoas de; que Alan da Conceição, vulgo Ceará , Bruno Ferreira Queiroz e Gabriel Rodrigues, este ao que tudo indicava pareciam serem os moradores (...); Que nesta data obteve a informação de que ele havia acabado de entrar na residência citada; que resolveu chamar os colegas e monitorar o local; (...) a pessoa de
Alan saiu e entrou na casa duas vezes;
que pensou em abordá-lo, pois
com certeza saía de lá com droga para vender
, mas decidiu que não iria fazer para não prejudicar o restante da operação; que durante o monitoramento chegou a pessoa de Gabriel Rodrigues e adentrou à residência ; que em seguida avistaram o menor saindo da casa; que esperaram ele se distanciar um
pouco e o apreenderam em razão do mandado de apreensão; que Rafael tinha em suas mãos três pedras de tamanho considerável de droga (crack), as quais totalizaram aproximadamente 17 gramas
; (...) que solicitaram apoio da Polícia Militar e adentraram ao local (...); que ao adentrarem ao local encontraram as pessoas de Alan da Conceição e Bruno Ferreira; que Gabriel provavelmente ao ver a movimentação da polícia empreendeu fuga (...); Bruno disse que reside no local juntamente com a pessoa de Gabriel; (...) que em cima de uma cama bem visível estava a carteira de Gabriel com mais de quatrocentos reais, bem como várias moedas em cima de um caibro próximo a cama;(...) que durante as buscas o tenente André encontrou uma quantidade de material, aproximadamente 185g, o qual parece ser cocaína (...); que o depoente localizou 156g de droga (maconha) a qual estava em um invólucro juntamente com uma balança de precisão (...); que foi encontrado no bolso do Alan a quantia de R$252,00Reais (...); que o tenente André entrou na residência e apresentou uma porção de droga (crack)
a qual havia sido jogada fora por Alan
no momento em que ele viu a entrada da polícia (...).”

Corroborando as declarações acima citadas, ainda em fase extrajudicial (Id. 8870558), o policial civil
José Luiz Franco dos Santos
afirmou que:

“(...) que há alguns dias obteve informação de que em uma residência, de madeira, de cor rosa, localizada no setor F, próximo ao mercado Caldeirão, estava sendo utilizada por traficantes e que o local era usado para distribuir drogas; que a informação dava conta que lá não era vendido droga, mas apenas entregue aos vendedores para venderem na rua;

(...)
que a casa de fato era frequentada por pessoas que sabe não serem usuários, mas sim traficantes
; que viu no local nos dias do monitoramento as pessoas de Rafael Araújo (menor), (...) foram vistos no local as pessoas de; que

Alan da Conceição, vulgo Ceará; Bruno Ferreira Queiroz e Gabriel Rodrigues, estes ao que tudo indicava pareciam serem os moradores; (...) Que após pouco menos de uma hora de monitoramento não visualizaram o menor Rafael, todavia a pessoa de Alan saiu e entrou na casa duas vezes; que pensou em abordá-lo, pois com certeza saía de lá com droga para vender, mas decidiu que não iria fazer para não prejudicar o restante da operação; que durante o monitoramento chegou a pessoa de Gabriel Rodrigues e adentrou à residência ; que em seguida avistaram o menor saindo da casa; que esperaram ele se distanciar um pouco e o apreenderam em razão do mandado de apreensão; que
Rafael tinha em suas mãos três pedras de tamanho considerável de droga (crack), as quais totalizaram aproximadamente 17 gramas
; (...) que solicitaram apoio da Polícia Militar e adentraram ao local (...); que ao adentrarem ao local encontraram as pessoas de Alan da Conceição e Bruno Ferreira; que Gabriel provavelmente ao ver a movimentação da polícia empreendeu fuga (...); Bruno disse que reside no local juntamente com a pessoa de Gabriel; (...)que em cima de uma cama bem visível estava a carteira de Gabriel com mais de quatrocentos reais, bem como várias moedas em cima de um caibro próximo a cama;(...) que durante as buscas o tenente André encontrou uma quantidade de material, aproximadamente 185g, o qual parece ser cocaína (...); que o depoente localizou 156g de droga (maconha) a qual estava em um invólucro juntamente com uma balança de precisão (...); que foi encontrado no bolso do Alan a quantia de R$252,00Reais (...); que o tenente André entrou na residência e apresentou uma porção de droga (crack) a qual havia sido jogada fora por Alan no momento em que ele viu a entrada da polícia (...).”

Em Juízo, a policial civil, ouvida como testemunha,

Solange Souza, narra que no dia dos fatos a Polícia estava procurando o menor Rafael para apreendê-lo, uma vez que tinha saído a internação dele, ocasião em que o encontraram saindo da casa. Narrou que a Polícia Militar e a força tática prestaram apoio quando, já no interior da residência, encontraram a “Ceará” com algumas peças (Id. 8871131).

Em juízo
, ratificando suas declarações perante a autoridade policial,
José Luiz Franco dos Santos
(Id.8871131), disse que o local onde os apelantes foram detidos é conhecido como ponto de comercialização de drogas. Informou que no dia dos fatos foi até ao local para efetuar a apreensão do menor Rafael Araújo da Silva, motivo pelo qual a polícia civil passou a monitorar a residência. Asseverou, que em determinada ocasião, o menor deixou a casa, oportunidade em que foi realizada a abordagem e localizou-se algumas porções de droga com o menor. Em razão disso, foi até a residência, abordou e realizou a prisão dos apelantes.

Corroborando com a informações acima, a policial civil,
Carla Antunes
(Id. 8871131), ao ser inquirida pelo Juízo, detalhou que que recebeu informação dando conta que o adolescente Rafael Araújo da Silva estava na “casa rosa”, conhecida como ponto de comercialização de droga, razão pela qual foi ao local para cumprir o mandado de apreensão dele. Asseverou que no momento em que o adolescente deixou a residência se iniciou o acompanhamento e logo a frente foi realizada a sua abordagem, quando então foram localizadas algumas porções de droga, as quais ele trazia consigo e havia pego instantes antes com os apelantes.

No caso, o depoimento dos policiais possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e estão amparados pelas circunstâncias da prisão dos apelantes, que foram presos em flagrante, sendo que a alegação sustentada por
Alan
de que estava lá somente para fazer a limpeza do lote na área externa, afirmando ser apenas usuário; e,
Bruno
de não ser o proprietário da droga encontrada e desconhece a origem da balança de precisão apreendida, acrescentando ser somente usuário de entorpecente, é deveras que descabida e incoerente.

Assim, embora os apelantes sustentem a tese de que são apenas usuários de drogas, ainda que tais fatos tivessem comprovados nos autos, não teriam o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, estabelece o enunciado nº 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”.

Frise-se, conquanto seja possível que os apelantes sejam realmente usuários de drogas, tal circunstância não os isentam da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", “trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda. A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.

(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Por fim, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, é irrelevante que a quantidade de droga apreendida seja ínfima – o que não se mostra no caso dos autos, já que foram apreendidas diversas trouxinhas com quantidade e natureza diversas de entorpecentes. A lei penal não exige que esteja o agente, no momento da prisão em flagrante, praticando ato de traficância, os fatos constantes nos autos não elidem a acusação de que os recorrentes se associaram e montaram um cartel de distribuição de drogas.

Isso porque foi possível verificar conexão existente entre os apelantes de forma a ensejar um vínculo associativo estável voltado à prática da mercancia de entorpecentes, evidenciada de maneira segura nos elementos informativos coligidos, em especial os depoimentos apresentados e os materiais apreendidos.

Nessa linha, analisando o local, conhecido como propício ao tráfico, as condições da prisão, as características, quantidade, forma e acondicionamento em que a droga foi encontrada, a balança de precisão e os depoimentos testemunhais, demonstram de forma indene que ambos os recorrentes se associaram de forma estável para comercialização de substância entorpecente sem autorização legal.

Desta feita, pode ser extraído do conjunto fático probatório evidencias de envolvimento dos recorrentes nos delitos capitulados nos artigos 33 e 35, da Lei Federal n. 11.343/2006, de modo a não restar outra sorte senão a
manutenção de suas condenações nas penas do crime de tráfico e associação para o mesmo fim
.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – ARTIGO 40, VI, DA Lei n.º 11.343/2006.

A defesa do apelante Alan da Conceição insurge contra a sentença do Juízo de 1º Grau, ao argumento que não há nos autos documentos que comprove a menoridade do adolescente Rafael, devendo, portanto, ser excluída a causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI, art. 40, da Lei 11.343/2006, dispõe,
in verbis
:

”Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(. . .)

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”.

Inobstante, os fortes argumentos utilizados pela defesa tenho que razão não lhe assiste, porque analisando detidamente os autos, em especial o depoimento em Juízo do então, menor, R. A. da S., realizado em 22 de novembro de 2018 (mídia 286794), que informou na época dos fatos ser menor de idade.

Além do mais, Rafael foi apreendido, consoante nota de pleno e formal conhecimento de ato infracional (Id-8870566) e Termo de Declarações (Id. 8870567), onde conta no documento oficial tratar-se de adolescente nascido em 05/02/2001, tendo à época
17 (dezessete) anos de idade.

Não trazendo a defesa qualquer documento a rebater os documentos processuais postos, ha como acolher a tese de excludente da causa de aumento.

Incide, desse modo, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
é cabível a aplicação da majorante se o crime envolver ou visar a atingir criança ou adolescente em delito de associação para o tráfico de drogas com menor de idade
. Precedentes. [...] (HC 237.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 21/08/2014).

Dito isto, no quanto a causa de aumento de pena, disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, tenho que a sentença guerreada não merece reparos.

DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PLEITEADOS PELO APELANTE ALAN DA CONCEIÇÃO

Em suas razões, o apelante Alan da Conceição, requer o redimensionamento do
quantum
de aumento aplicado na pena-base, ante a valoração negativa da natureza e quantidade de droga apreendida. Sem razão.

O magistrado na
primeira fase
da dosimetria recrudesceu a pena em 1 (um) ano acima do mínimo legal em relação ao tráfico de drogas, em razão de ter valorado negativamente a circunstância judicial concernente a quantidade e natureza da droga apreendida.

Colacionamos o trecho da sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) O delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa. Já o delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, prevê pena de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.

A culpabilidade com que agiram os acusados é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observo que são primários. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade dos agentes. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso em mencionar que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Deste modo,
em relação à
natureza
e
quantidade
das substâncias, constato tratar-se de inúmeras porções de MACONHA e COCAÍNA,
e até mesmo ácido bórico (substância utilizada para misturar com a cocaína), cujos efeitos se equiparam, em termos de potencialidade lesiva a saúde, aos do crack, circunstância esta a ser valorada. Ou seja, a quantidade e a natureza da droga demanda maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador.

Assim, com relação ao crime previsto no art. 33 da Lei de
Drogas, fixo a pena

base em 06 (seis) anos de reclusão para cada acusado.

Com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, a pena base não demanda maior reprimenda do que já fixada pelo legislador, de modo que fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão para cada acusado. (...)”
(ID. 8871136).

(negrito nosso).

Ao fixar a reprimenda com relação ao delito de tráfico de entorpecente, o Juízo sentenciante observou as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal, ocasião em que foi analisada
a natureza e a quantidade de drogas apreendida
(diversas porções de maconha e cocaína, além de ácido bórico), conforme disposição do art. 42, da Lei 11.343/2006.

De modo que, o recrudescimento de 01 (um) ano na pena-base dos apelantes se justifica em razão da diversidade e quantidade de drogas apreendidas em poder dos recorrentes.

É a expressão do art. 42 da Lei 11.343/06:

“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O objetivo do referido artigo é dar mais repressão àquele tráfico de drogas de maior dimensão como este. Destarte, as penas cominadas ao Apelante não pode ser a mesma pena daquele traficante de pequenas porções, que foi surpreendido com apenas algumas gramas de drogas. Este caso em análise é muito mais reprovável.

Houve a individualização da pena, princípio este enunciado na Constituição Federal, no rol de direitos e garantias da pessoa (art. 5º, inciso XLVI).

Nesse ponto, não faz sentido a chamada "política da pena mínima", na qual os magistrados não utilizam os critérios do art. 59 do CP, ferindo o mencionado princípio, conforme pontua Guilhermede Souza Nucci:

"
Tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Despreza-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, eleger a pena mínima como base para a aplicação das demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento.

A padronização da pena é contrária a individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta ainda predominante". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, T ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 366).

O bem jurídico protegido - saúde pública - foi acintosamente lesionado pela ação do Apelante. A quantidade e diversidade de droga apreendida, impede que a pena seja aplicada no patamar mínimo, sob pena de padronização da sanção penal e desrespeito à individualização da pena.

Nesse sentido:

"A grande quantidade de drogas apreendida pode e deve ser utilizada na dosimetria"
(STJ - HC 10.165 - Rei. Félix Fischer - j. 09.11.1999 - DJU 14.02.2000).

"Pena - Fixação - Tráfico de tóxico - Aumento operado na pena-base - Natureza e quantidade da droga apreendida – Sentença confirmada"
(TJSP - AC 116.929-3 - Rei. Dante Busana –RJTJSP 135/459).

Com isso, percebe-se que a pena imposta aos apelantes é uma sanção justa, que obedeceu ao princípio da individualização, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade, já que o quantum definido se amolda perfeitamente nas dimensões dos fatos por eles perpetrados.

No que tange ao pleito da defesa do apelante Alan, para a
aplicação da minorante prevista no § 4º
, do artigo 33, da Lei 11.343/06, mais uma vez não prospera.

Entendo, que afigura-se correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto o apelante Alan já foi condenado ao menos em outra ação criminal por fatos anteriores, conforme consta de seus antecedentes criminais (Id. 8870759 e 8870760), o que embora serve, portanto, como fundamento para reconhecer a reincidência e a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

Assim, condenado o apelante pelo crime de tráfico de drogas, consoante descrito no
Executivo de Pena n° 986-37.2014.8.811.0008 - Código: 33823,
e comprovada sua dedicação a atividades criminosas, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas deve ser reconhecida apenas para aqueles que aderem ao tráfico de drogas esporadicamente, e não ao indivíduo que exerce, permanentemente, a atividade ilícita.

Além disso, destaque-se, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para tráfico à míngua do preenchimento dos requisitos legais. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que
a condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 constitui circunstância hábil a denotar dedicação às atividades
criminosas e integração à organização criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais.” (REsp 1544375/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015).

“CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. PRETENDIDA APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35, DA LEI DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando o agente também é condenado pelo crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06
. (AgRg no AgRg no HC 251.791/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 25/08/2015). 2. Predomina neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
não se aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 aos condenados pelo crime de associação para o tráfico
, haja vista que esse fato evidencia a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.” (AgRg no AREsp 472.764/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (Destaquei)

Como se vê, correta a sentença condenatória ao deixar de aplicar a causa de diminuição aos apelantes.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Acerca da questão, não obstante os argumentos deduzidos, entendo que tal pleito não merece guarida.

Consoante disposição expressa do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os

seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado
a pena superior a 8 (oito) anos
deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o
condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.”
– destaquei.

In casu
, a pena aplicada aos apelantes é de
12 (doze) anos de reclusão,
assim o regime legal imposto para o cumprimento inicial da pena é o
fechado
, consoante disposto no art. 33, § 2, “a”, do CP.

Ademais, constatei que o apelante Alan possui condenação com trânsito em julgado pela prática de crime anterior (antecedentes criminais ID-8870760), o que comprova nos autos a sua reincidência.

Dessa forma, justifica-se a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena, motivo pelo qual deve ser mantido o referido regime fixado na sentença.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PLEITEADA PELO APELANTE BRUNO FERREIRA QUEIROZ

A defesa de Bruno pugna pela readequação da pena de multa ao argumento de que o recorrente não detém condições financeiras para arcar com tal ônus. Sem razão.

In casu, restou devidamente estabelecida a pena de multa, eis que concernente ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano acima do mínimo legal em decorrência da valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida.

Na segunda fase, para ambos delitos, houve recrudescimento da pena intermediária em virtude do reconhecimento e aplicação da agravante da
reincidência
.

Na terceira fase, a pena de ambos os delitos foi aumentada em virtude da causa de aumento prevista no artigo 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como, em razão da situação econômica do acusado, vez que
o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento
.

Frise-se que eventual impossibilidade de pagamento, pelo apelante, deve ser dirimida perante o Juízo das Execuções Penais, consoante entendimento do STJ:

Nesse viés é o entendimento do STJ:

“O pedido de revogação da pena pecuniária não pode ser acolhido, tendo em vista a obrigatoriedade de sua aplicação cominada cumulativamente ao delito, porém, a isenção pode ser avaliada em sede de execução, quando o estado de pobreza do Agravante será estimado, adequando-se o valor da pena às suas condições financeiras (...)”. (STJ, AgRg no AREsp nº 152.151/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz– 12.3.2013).

No mesmo sentido, este e. Tribunal:

“O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento [...], cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas.”
(TJMT, Ap nº 141201/2013).

Mantenho o
quantum
fixado na pena de multa aos apelantes por estar em consonância com determinação legal.

DA PRETENSA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Pleiteia a defesa de Bruno Ferreira da Conceição o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados ao Apelante para interposição do recurso criminal, observando-se, para tanto, a tabela de honorários da OAB/MT.

Apesar de reconhecido o empenho devotado à causa, indefiro o pedido de arbitramento de novos honorários, porquanto o art. 4.º, caput c/c art. 6.º, I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ, sem dispor em sentido contrário ao art. 303, §3º da CNGC e ao art. 22, §2º da Lei n.º 8.906/94, preveem que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio inclusive nas instâncias superiores.

E, na sentença o magistrado arbitrou honorários advocatícios ao defensor nomeado, no importe de 05 (cinco) URH (ID 8871136, p. 322).

Já arbitrados os honorários pelos serviços prestados, inexiste direito de nova percepção em segunda instância, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vem decidindo esta Colenda Terceira Câmara Criminal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA INQUESTIONÁVEL – PROVA TESTEMUNHAL COERENTE – PARTE DA RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DAS DENUNCIADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO PERFEITAMENTE VÁLIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ARBITRAMENTO DE NOVOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA JÁ IMPLEMENTADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 303, §3º DA CNGC C/C ART. 22, §2º DA LEI N.º 8.906/94 C/C ARTS. 4.º E 6.º, I, AMBOS DO PROVIMENTO N.º 09/2007-CGJ – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provadas a materialidade e a autoria do crime patrimonial, máxime pelos depoimentos válidos dos policiais que participaram das diligências investigatórias e apreenderam parte da res furtiva na posse das denunciadas, não se pode admitir a absolvição à conta da mera negativa de autoria isolada nos autos. 2. Já arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo em primeiro grau, sem prejuízo do art. 303, §3º da CNGC, e do art. 22, §2º da Lei n.º 8.906/94, há de se ter em conta que o art. 4.º, caput c/c art. 6.º, I, ambos do Provimento n.º 09/2007-CGJ, sem dispor em sentido contrário àquelas disposições, são mais abrangentes e específicos ao preverem que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio inclusive nas instâncias superiores. 3. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido.” (TJMT, Ap 62110/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
ALAN DA CONCEIÇÃO
e
BRUNO FERREIRA QUEIROZ
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020